Tribunal: TJMT
Processo: 1018504-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1018504-56.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrentes: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/03/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido UBIRATAN BARBOSA DE MOURA postula condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a retificação da fatura do mês de fevereiro de 2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal, bem como reparação por danos morais em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao referido débito.
2. Em relação às faturas objurgadas inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente/Recorrida. Apresentando o consumidor fatura mensal de energia elétrica com valores superiores à média do mês impugnado, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
3. Desta forma, restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente/Recorrida faz jus o consumidor a retificação da fatura questionada, conforme reconhecido na origem.
4. Ressalta-se que após a troca do medidor, em cumprimento à decisão liminar, houve redução no consumo da UC do Recorrente, conforme se verifica nos ID’S 73005466, 73005464, 73005465 e 73005468.
5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
6. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser majorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018504-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021